Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-05.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000539-05.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO
-

INOCORRÊNCIA
-
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma
, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

2.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

4
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar
supostos vícios que estariam
maculando o v. acórdão constante do Id.
293872853
, proferido no

Recurso de Embargos de Declaração

que rejeitou os argumentos
relativo
s
ao
Recurso de A
pelação
que

deu provimento ao recurso
interposto pelo banco
, para inverter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
que passou a recair sobre a parte apelada
, ora
embargante.

Em suma,
alega
que o acórdão é omisso quanto à análise das notificações extrajudiciais enviadas ao banco
,
solicitando o alongamento da dívida rural, realizadas em outubro/2019 e março/2020, anteriores ao ajuizamento da execução.

Menciona que em caso idêntico julgado por esta mesma Câmara (Apelação no 1001697-9520208110021), foi reconhecida a responsabilidade do banco pelo pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Sustenta que a dívida já estava vencida quando do protocolo da execução, porém, antes deste, já existiam solicitações de alongamento, constituindo direito do embargante conforme Súmula 298 do STJ.

Defende que, por força do princípio da causalidade, o banco deu causa à demanda e deverá arcar com as verbas sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e, consequentemente, reconhecer a responsabilidade do embargado pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 300799372 pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão
das notificações extrajudiciais enviadas ao banco solicitando o alongamento da dívida rural,
como se fosse o único requisito bastante para atender o seu pedido na via administrativa ou ainda perquirir sobre o mérito da ação extinta por perda superveniente do objeto
, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se em omissão no acórdão pelo fato de não ter
discorrido amplamente sobre a
citada
questão, posto que
de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para constatar que
a questão suscitada pelo embargante quanto as notificações extrajudiciais,
foram devidamente analisadas tanto no acórdão que julgou o recurso de apelação d
o
embargad
o
(Id. 279928357)
, quanto no que julgou os
anteriores

aclaratórios
do embargante
(Id. 293872853)
, sendo ambos com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão nos julgados.

No que tange à alegada divergência de entendimento desta Câmara no julgamento da Apelação n. 1001697-95.2020.8.11.0021, cumpre esclarecer que, apesar de se tratar de ações semelhantes, cada caso possui suas particularidades fáticas e probatórias, que podem justificar resultados distintos, incluindo-se a possibilidade de entendimento alterado.

Assim, ausente o vício
apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Por fim, considerando que as matérias alegadas já foram alvo de análise nestes embargos e nos embargos anteriores e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025